Tribunal: TJMT
Processo: 1024235-90.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024235-90.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DERENICE DE SOUZA MALTA - CPF: 304.099.421-20 (APELANTE), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1024235-90.2021.8.11.0003

APELANTE:

DERENICE DE SOUZA MALTA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ OU INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez ou incapacidade, pois a sequela residual decorrente de acidente de trânsito
que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DERENICE DE SOUZA MALTA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora.

Em suas razões recursais (ID 166072757), a parte recorrente alega que diversamente do entendimento do MM Juiz
a quo
, no laudo pericial de Id. 106724232, o
expert
foi claro em afirmar que a recorrente sofreu “
queimadura no abdome e fratura de arcos costais
”, bem como os documentos médicos são claros em descrever as sequelas que o acidente ocasionou.

Nesse sentido, afirma que restando demonstrada a incapacidade da recorrente, em decorrência do acidente de trânsito sofrido, há de lhe ser deferido o seguro nos termos postos na inicial, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 166072759).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
DERENICE DE SOUZA MALTA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
sustentando, em síntese, que no dia 25/11/2020, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada existência de invalidez permanente a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da complementação da verba indenizatória do seguro DPVAT.

Contudo, tal irresignação não prospera.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda a invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, embora tenha restado demonstrado nos autos que a parte apelante foi vítima de acidente de moto x carro em 25/11/2020, onde sofreu
“fratura de arco costal, queimadura em face anterior do abdome”
(ID. 166072751 - Pág. 4), o laudo pericial comprovou a inexistência de invalidez permanente decorrente do aludido acidente, conforme se verifica (ID 166072751):

“Quesitos da parte autora:

1.Descrever o exame da parte autora especificando o inventário das lesões cuja etiologia seja exclusivamente traumática e que tenham sido decorrentes dói acidente com veiculo automotor mencionado na inicial.

R: O exame físico do paciente está descrito em item próprio para o caso nesta Pericia. As lesões que acometeram o paciente no acidente narrado na inicial são:
fratura de arco costal, queimadura em face anterior do abdome.

2. Há condição traumática que curse sob forma clinica ainda ativa? Caso haja quadro clinico resolvido (tratado) se pode afirmar que não haja qualquer disfunção ou mesmo que esta seja residual?

R:
Não. Não há sequelas perceptíveis neste exame
.

[...]

4. Com base no inventário das lesões traumáticas, quais repercussões então verificadas sobre o desempenho das atividades pelos segmentos corporais da parte autora, então acometidos?

R: Não há sequelas.

5. Considerando as repercussões então documentadas, há sequela? Havendo, favor especifica-las em seus componentes anatômicos e funcionais e informar a data da sua instalação e data da estabilização do quadro.

R: Não há sequelas.

[...]

7. Há incapacidade decorrente de sequela pós traumática? Havendo, esta se mostra irreversível e suficiente para configurar grau de invalidez que possa se documentada como permanente logo definitiva? Favor justificar a resposta especificando quais limitações que se fazem determinantes e então impostas de modo irreversível.

R: Não.

[...]

Conclusão:

“A paciente periciada
não
apresenta invalidez.”

Desta forma, comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico e as lesões em conformidade com a documentação médica que instruiu os autos, mas
não caracterizada a existência de invalidez permanente na perícia judicial
, descabida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Isso porque, a invalidez permanente se caracteriza pela perda ou redução da funcionalidade de um membro ou órgão, quando após a alta médica definitiva restar comprovada a impossibilidade de recuperação ou reabilitação do membro ou órgão, o que de fato não compreende a hipótese dos autos.

Importante esclarecer também que a invalidez permanente poderá se dar pela perda anatômica que corresponde à perda ou amputação de partes do corpo, tais como pés, mãos, dedos, braços, pernas ou órgãos.

Também restará caracterizada a invalidez permanente quando ocorrer a perda funcional de um membro ou órgão correspondente ao movimento ou ao sentido tal como a perda total ou parcial da visão ou audição ou a perda total ou parcial de movimento dos braços ou das pernas, o que não se verifica
in casu
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente.”
(N.U 1023050-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO -

INVALIDEZ NÃO CONSTATADA PELO PERITO - REQUISITO INDISPENSÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. É condição indispensável para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3o da Lei no 6.194/74). Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.” (
APELAÇÃO CÍVEL No 0016391-22.2015.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 05/10/2018).

A
lém disso, o artigo 3o da Lei 6.194/74,
com a redação dada pela Lei no 8.441/92
, prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT apenas nos casos
em que comprovada a invalidez permanente ou a ocorrência de morte
, vejamos:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.”

Nesse contexto, apesar da alegação da parte apelante “
incapacidade
” pelo acidente de transito narrado, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar tal alegação, além disso,
o laudo pericial foi claríssimo ao concluir que “a
periciada não apresenta invalidez”
a justificar a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT
.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não há que ser reformada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023